Tribunal: TJPA
Processo: 0800489-13.2022.8.14.0084
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800489-13.2022.8.14.0084

APELANTE: MUNICIPIO DE FARO

APELADO: EDERSON ROCHA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PREJUDICIAL DE PRECRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. VERBAS SALARIAIS. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. INCIDÊNCIA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança que julgou procedente a pretensão deduzida, para condenar o réu ao pagamento de salários não pagos e fixou, à conta do réu, honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da condenação;

2. Aplicação a regra disposta no Decreto nº 20.910/32 sobre as pretensões financeiras advindas de relação de trato sucessivo, deduzidas em face da Fazenda Pública, donde sobressai a prescrição quinquenal das verbas anteriores à propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 /STJ;

3. Tendo a ação sido proposta em 4/12/2022, incide a prescrição na espécie porquanto já decorridos mais de cinco anos retroativos ao crédito pretendido;

4. Inversão do ônus sucumbencial, ficando o autor condenado ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade advinda dos benefícios da gratuidade da justiça;

5. Apelação conhecida. Prescrição declarada de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/07/2023 a 17/07/2023, à unanimidade, em conhecer da apelação e, de ofício, declarar a prescrição da pretensão deduzida, extinguindo o processo com resolução do mérito; condenar o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do caput do art. 85 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade advinda dos benefícios da gratuidade da justiça.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICIPIO DE FARO
(Id. 14195890) contra
sentença
(Id. 14195889), proferida pelo juízo da 1ª Vara Única da Comarca de Faro que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança proposta por EDERSON ROCHA DE ALMEIDA,
julgou procedente
a pretensão deduzida, para condenar o réu ao pagamento de salários de setembro/2016 dezembro/2016 e fixou honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante deduz indevida a decretação da revelia, tendo em vista que não há comprovação da citação pessoal do Prefeito nos autos. Pugna pelo provimento do recurso com o chamamento do feito à ordem para determinar a citação devida.

Contrarrazões (Id. 14195895) infirmando os termos do apelo e pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Feito distribuído à minha relatoria.

Manifestação do Ministério Público declinando da intervenção em virtude da natureza particular dos interesses em debate (Id. 14227609).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Recebo
o apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança proposta em face do Município de Faro, julgou procedente a pretensão deduzida, nos termos dispositivos a saber:

“V – DISPOSITIVO

POSTO ISSO, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil Pátrio: JULGO PROCEDENTE o pedido de cobrança para CONDENAR O MUNICÍPIO DE FARO, ao pagamento do valor apresentado pelo requerente, reputado como válido e legítimo em relação a presunção de veracidade das alegações do autor em face da revelia do requerido, no valor de R$ 11.854,11 (Onze mil oitocentos e cinquenta e quatro reais onze centavos), acrescido de juros de mora, calculados sobre a remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E. Todavia, salienta-se que o autor abriu mão da parte excedente ao valor do teto para pagamento de RPV o que equivale ao limite estabelecido pela Previdência Social, conforme regulamentou o Município de Faro na Lei Municipal n° 501/2019. Sem Custas, porém, quantos aos honorários advocatícios, fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Esta sentença não está sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, III do Diploma Processual Pátrio.”

Informa a exordial que o autor foi servidor público municipal exercendo a função de contínuo, tendo deixado de perceber a contraprestação pelo serviço nos meses de setembro a dezembro de 2016, sendo tal pagamento o objeto da lide.

Tendo a ação sido proposta em 4/12/2022, incide a prescrição da pretensão na espécie porquanto já decorridos mais de cinco anos retroativos ao crédito pretendido.

O STJ possui entendimento sumulado no Enunciado nº85 no sentido da aplicação da regra disposta no Decreto nº 20.910/32 sobre as pretensões financeiras advindas de relação de trato sucessivo, deduzidas em face da Fazenda Pública, donde sobressai a prescrição quinquenal das verbas anteriores à propositura da ação. Transcrevo grifada:

“Súmula n. 85 /STJ.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda publica figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior a propositura da ação
.”

Considerando o status do precedente, assim como o reiterado manejo da matéria na jurisdição pública, dispenso maiores digressões para, de ofício, declarar prescrito o direito de discutir as verbas objeto da lide. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença neste sentido, extinguindo-se o processo com resolução do mérito.

Por corolário, inverte-se o ônus sucumbencial, ficando o autor condenado ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da causa, a teor do caput do art. 85 do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade advinda dos benefícios da gratuidade da justiça.

Prejudicado o exame das razões recursais.

Ante o exposto,
conheço da apelação e, de ofício, declaro a prescrição
da pretensão deduzida, extinguindo o processo com resolução do mérito; condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do
caput
do art. 85 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade advinda dos benefícios da gratuidade da justiça.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/07/2023